Tribunal: TJDFT
Processo: 0700100-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. INVENTÁRIO. IGUALDADE ENTRE IRMÃOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de fixação de alimentos provisórios em favor dos ora recorrentes.
2. De acordo com a norma prevista no art. 1694, § 1o, do Código Civil, a fixação dos alimentos deve se ajustar à possibilidade do alimentante e à necessidade do alimentando.
3. No caso ora em exame o alimentante faleceu aos 31 de julho de 2021 e prestava alimentos aos agravantes, voluntariamente, por meio de transferências bancárias mensais, no montante aproximado de R$ 1.612,50 (mil, seiscentos e doze reais e cinquenta centavos). 3.1. Em regra, diante de sua natureza personalíssima, a obrigação alimentar extingue-se com o falecimento do alimentante. 3.2. No entanto, o espólio pode, em casos excepcionais, dar continuidade ao cumprimento da obrigação, desde que o alimentado figure como herdeiro. 3.3. A aludida continuidade persiste até a conclusão do inventário, em razão da morosidade do procedimento e da necessidade de garantir ao herdeiro o mínimo existencial.
4. A norma prevista no art. 227, § 6o, da Constituição Federal, dispõe que “os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação”. 4.1. A despeito de não ter o princípio da igualdade entre os filhos caráter absoluto, não há nos autos qualquer elemento probatório que justifique a distinção entre os irmãos, mormente ao considerar-se que todos estão na mesma faixa etária e compartilham de condições socioeconômicas semelhantes.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.